Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO. ASTREINTES DEVIDAS. ENUNCIADO N. 410 DA SÚMULA DO C. STJ. DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DAS ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA NÃO CONSTATADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA NO PATAMAR MAJORADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, a um só tempo, majorou, de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), a multa cominatória constante do título judicial e, ato contínuo, aplicou tal penalidade à executada, ora agravante, em seu patamar máximo, ante o descumprimento reiterado do pronunciamento judicial.
2. O título judicial objeto de execução provisória na origem determinou que a executada, “no prazo de 03 dias, autorize e custeie o tratamento solicitado pelos médicos assistentes (ID 49074012), de forma integral, sem limitação de número de sessões, relativo a todos os tratamentos e procedimentos já solicitados, incluindo a terapia ESDM, musicoterapia, equoterapia, nutricionista, educador físico e hidroterapia”, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
3. O art. 537, § 1o, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
4. Na espécie, é certo que, após sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação exequenda, muito embora tenha alegado o seu integral cumprimento, a agravante não demonstrou tal fato, limitando-se a afirmar que teria disponibilizado ao exequente, ora agravado, os serviços indicados no título judicial.
5. Destaque-se, no aspecto, o teor do e-mail apresentado aos autos de origem, que noticia que, passados mais de 3 (três) meses após determinação judicial, a recorrente não havia sequer indicado profissional devidamente habilitado para cumprimento da obrigação exequenda. Ressalte-se, para além disso, que a impugnação apresentada pela agravante sequer apontou documento idôneo demonstrando o cumprimento da ordem judicial, sobretudo no prazo assinalado no título judicial.
6. O descumprimento da ordem judicial, portanto, é claro, sendo certo que, até a presente data, não ressai dos autos que a recorrente tenha promovido a indicação de profissional devidamente capacitado para fornecer os tratamentos de que o exequente, ora agravado, necessita.
7. Logo, se não demonstrado pela agravante o cumprimento, ainda que parcial, da ordem judicial, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, afigura-se inviável a pretendida supressão ou minoração das astreintes previstas no título judicial exequendo, atribuídas no patamar R$10.000,00 (dez mil reais).
8. Por outro lado, nos termos do enunciado n. 410 da Súmula do c. STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A par disso, não se afigura possível, à míngua de intimação pessoal da executada acerca da decisão que majorou o valor atribuído às astreintes ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicar-lhe multa cominatória nesse valor, o que vai de encontro ao teor do referido enunciado de Súmula do c. STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.